Tribunal: TJDFT
Processo: 0747391-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Habeas corpus. Prisão civil. Inadimplemento de obrigação alimentícia. Intimação pessoal. Legalidade da decisão. Ordem denegada.

I. Caso em exame
1. Habeas corpus preventivo impetrado contra decisão que determinou a intimação pessoal do paciente para pagamento integral de dívida alimentícia, comprovação do pagamento ou justificativa de impossibilidade, sob pena de decretação de prisão civil por até três (3) meses em regime fechado.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a intimação pessoal do devedor para pagamento dos alimentos, conforme dispõe o art. 528 do Código de Processo Civil, configura ilegalidade ou abuso de poder; (ii) verificar se a alegação de incapacidade financeira do paciente para adimplir a obrigação pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus; e (iii) avaliar se a maioridade do alimentando afasta a obrigação alimentar, de forma a autorizar a concessão de habeas corpus preventivo.

III. Razões de decidir
3. A prisão civil do devedor de alimentos é autorizada pelo art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal e regulada pelo art. 528 do Código de Processo Civil, com a finalidade de compelir o devedor a adimplir a obrigação alimentar.
4. A decisão que determina a intimação pessoal do devedor para pagar, comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade de adimplir, antes da decretação da prisão, está em conformidade com o disposto no art. 528, caput, do Código de Processo Civil.
5. O habeas corpus é via processual limitada à análise da legalidade do ato constritivo e não comporta dilação probatória, o que impede a sua utilização para aferição da capacidade financeira real do devedor.
6. A inadimplência incontroversa, aliada à ausência de prova pré-constituída de impossibilidade de pagamento, impede o reconhecimento de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
7. A maioridade do alimentando, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar, razão pela qual exige decisão judicial específica em ação de exoneração de alimentos, conforme estabelece a Súmula n. 358 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão civil do devedor de alimentos é constitucional e constitui meio coercitivo para assegurar o adimplemento de obrigação alimentícia, com a necessidade de intimação pessoal prévia para pagamento, comprovação do cumprimento ou justificativa de impossibilidade, nos termos do art. 528, caput, do Código de Processo Civil. 2. O habeas corpus é via processual inadequada para analisar a capacidade financeira do devedor ou discutir o binômio necessidade/possibilidade, dada a impossibilidade de dilação probatória. 3. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que depende de decisão judicial específica em ação de exoneração.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, caput.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 309/STJ; Súmula no 358/STJ; STJ, AgInt no HC 849.230/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.10.2024; TJDFT, HCCiv 0733126-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 05.09.2024; TJDFT, HCCiv 0736637-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 25.01.2024.